Tribunal: TJDFT
Processo: 0706002-19.2023.8.07.0017
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0706002-19.2023.8.07.0017 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: N. G. D. S. APELADO: B. P. S. D E S P A C H O Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Nieda Gomes da Silva em face da sentença prolatada pelo Juízo da Vara Cível do Riacho Fundo/DF que, nos autos da ação declaratória de nulidade de contrato c/c repetição do indébito e reparação por danos morais ajuizada pelo ora apelante em desfavor de Banco Pan S/A, julgou improcedentes os pedidos iniciais (ID 66891700). Em contrarrazões (ID 66891704), o banco apelado suscitou preliminar de atuação temerária do advogado do apelante, bem como preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade recursal. Em despacho (ID 67253602), a recorrente foi intimada para se manifestar acerca da preliminar arguida, bem como para juntar aos autos procuração com reconhecimento de firma por autenticidade e comprovante atualizado de residência no nome da autora. Em petição (ID 51225754), o apelante manifestou-se acerca da preliminar, mas não apresentou nova procuração ou comprovante de residência. Portanto, em respeito ao princípio da colaboração e da boa-fé processual, intime-se a recorrente para, no prazo derradeiro de 5 (cinco) dias, colacionar os documentos determinados no ID 67253602, sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se. Após, voltem conclusos. Brasília, 4 de fevereiro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora